Tribunal: TJDFT
Processo: 0701764-74.2020.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO. TRÊS OPORTUNIDADES CONCEDIDAS. A APELANTE NÃO SE MANIFESTOU NA ÚLTIMA OPORTUNIDADE.
1. As razões recursais devem ser apreciadas em sua totalidade para aplicação do ônus de impugnação específica aos fundamentos da sentença. A apelação deve ser conhecida quando é perceptível que os fundamentos da sentença foram impugnados, apesar do teor genérico adotado em diversos trechos.
2. A petição inicial não instruída com os documentos indispensáveis ou que apresenta defeitos e irregularidades deve ser indeferida se o autor não atender à determinação de emenda.
3. Apelação desprovida.